Tribunal: TJES
Processo: 0000225-93.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000225-93.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROSA VALENTIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART
IGO
157,
CAPUT
, E ARTIGO 155, §§1º E 4º, I, AMBOS D
O
CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal. No caso, está evidenciado que o acusado ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave caso ela se aproximasse dele e tentasse impedi-lo de praticar o crime, configurando o crime de roubo.
2. Não é possível prosperar o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para sua modalidade tentada, tendo em vista que a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, ou seguida de perseguição, caracteriza o crime consumado, não havendo necessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa.
3. “Em situações excepcionais, dispensa-se a elaboração de laudo pericial, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial. (STJ; AgRg-REsp 2.009.803; Proc. 2022/0192655-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/03/2023)”.
4. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço.
5. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto em lei.
6. Considerando a fixação da pena privativa de liberdade para cumprimento do réu superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.
7. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Paulo Rosa Valentin
, inconformad
o
com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de Mantenópolis,
às fls. 127/129
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...
] que no dia 07
de setembro de 2021, por volta das 02h40min, da madrugada, na Rua Projetada, Bai
rr
o Ipiranga, neste
município e comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, durante o

repouso noturno e ainda com destruição ou rompimento de obstáculo subtraiu do Estabelecimento
Comercial Menegazzos Bar, pertencente à Sra. Euzélia Ferreira Menegazzo da Silva, para si, a
quantia de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) em moedas, 03 (três) energéticos

(sendo uma garrada de 11 marca Star, uma garrafa de 273m1 marca STAR e uma lata de 250m1 Redbull),
17 (dezessete) carteiras de cigarro marca Tothmans Red, 10 (dez) carteiras de cigarro marca Rothmans
Purpie, 02 (duas) carteiras de cigarro Rothmans Internacional, 11 (onze) carteira de cigarro marca Kent,
03 (três) carteiras de cigarro marca Dunhil!, 01 (uma) carteira de cigarro marca Black Club One e duas
máquinas de cartão, sendo uma da marca Rede e outra Moderninha Smart.

Além disso, no mesmo dia 07 de setembro de 2021, por volta das 04h00 da madrugada, subtraiu do, estabelecimento comercial Bar e Mercearia Gonçalves, de propriedade de Ligmar Geraldo Gonçalves da Silva, mediante grave ameaça, 30 (trinta) carteiras de cigarro Gifty e a quantia de dinheiro não calculada pela vítima, sendo grande quantia em moedas e cédulas.

Narra o procedimento investigativo que policiais militares após receberem denúncias anônimas acerca da localização do denunciado, diante das informações de que o mesmo havia praticado furto e roubo na noite anterior, o localizaram deitado em um terreno próximo ao asilo da cidade com algumas sacolas ao lado.

Ao ser abordado, confirmou que adentrou no Bar da Euzélia, durante madrugada, e furtou os materiais acima citados, sendo todos apreendidos e restituídos a vítima. Ademais, na ocasião, constatou-se que o denunciado, enquanto todos dormiam, subiu no telhado de uma casa vizinha, adentrou na varanda da residência e arrombou um exaustor na parede para conseguiu invadir o local, sendo que, para isto, entortou as hélices para ter acesso pelo exaustor. Após furtar os materiais, e perceber que vítima gritava por socorro, o mesmo se evadiu pelo mesmo local.

Com efeito, ainda naquela madrugada, o denunciado adentrou na Mercearia Gonçalves, enquanto o Sr. Ligmar dormia, danificando o teto de forro PVC do local. Na ocasião, a vítima Ligmar acordou com o barulho e foi em direção à Mercearia visualizando o denunciado, oportunidade em que, ao pedir que o mesmo saísse, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: "se você vier aqui eu vou te cortar no tiro”.

Logo após o denunciado pulou de uma altura de aproximadamente 05 metros para se evadir levando consigo os materiais apreendidos, os quais foram restituídos à vítima.
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
apelante nas sanções do
artigo 155, §§ 1
º
e 4
º
, inciso
I,
do C
ó
digo Penal e artigo 157,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena de
0
8
(
oito
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão
,
e
123

(
cento e vinte e três
) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime
de cumprimento de pena
inicialmente

fechado
.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
131/137
dos autos físicos
, a defesa requer
i)

a

desclassificação do delito do artigo 157,
caput
,

do C
ódigo Penal
para a conduta disposta n
o artigo 155,
caput
,
d
a mesma Lei
.
Também postula
ii)
a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, além do afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Ademais, postula
iii)
a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do artigo 59
valorada como
desfavorável ao réu,
iv)
o afastamento da pena de multa e
v)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim,
requer

vi)
a fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, válido consignar que o apelante foi condenado por um crime de roubo, praticado em face da vítima
Ligmar Geraldo Gonçalves da Silva
, e um delito de furto qualificado contra a vítima
Euzélia Ferreira Menegazzo da Silva
.

Assim, no que diz respeito ao
crime de roubo
, o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal prescreve assim a conduta:

Art. 157 –
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Depreende-se, portanto, que os elementos que compõem o referido crime são a subtração de coisa alheia móvel e a violência ou a grave ameaça exercidas contra a vítima.

Quanto à ameaça, em específico, consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidação, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, para fins de facilitar a subtração de bens.

Dessa forma, no caso em apreço,
a
defesa postula a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples
, argumentando que “
não consta nos autos prova robusta de que em algum momento o furto foi cometido de forma ameaçadora em desfavor da vítima”
.

Todavia, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão a defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Ligmar Geraldo Gonçalves da Silva, ainda em sede investigativa às fls. 15/16, ao narrar o fato delituoso foi expressa ao mencionar a respeito da ameaça que sofreu do apelante. Confira-se:

“Que é proprietário do BAR E MERCEARIA GONÇALVES, localizado no Bairro Belo Horizonte na cidade de Mantenópolis; Que no próprio estabelecimento tem um quarto onde a vítima dorme; Que nesta madrugada, por volta das 04h00, escutou um barulho no bar; Que levantou-se e foi até a parte em que fica o bar, se deparando com a pessoa de PAULO ROSA VALENTIN, popularmente conhecido como PAULINHO, no interior do estabelecimento; Que ao reconhecer PAULINHO, disse: vagabundo, você está me roubando; Que nesse momento PAULO terminou apanhar itens do bar e subtraiu; Que viu PAULO pegando diversas carteiras de cigarro e o dinheiro que estava na gaveta e subiu as escadas indo para o cômodo no andar superior ao bar;
Que ao subir PAULO disse: Se você correr atrás de m
i
m, vou te cortar no t
i
ro
!; Que
ficou com receio de perseguir PAULO e este lhe fazer algum mal, haja vista que tinha sido descoberto
; Que PAULO fugiu do andar de cima teve acesso a varanda e pulou para a rua; Que não sabe como PAULO não morreu porque a varanda fica a 5 metros acima do nível da rua, onde PAULO caiu; [...].”.

Posteriormente, em juízo (mídia à fl. 64), o ofendido confirmou que foi ameaçado pelo réu.

De igual modo, tanto em sede investigativa (fls. 10/12) quanto em juízo (mídia à fl. 64), os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmaram que no dia dos fatos o ofendido Ligmar Geraldo Gonçalves contou que o apelante o ameaçou dizendo “
se você vier aqui eu vou te cortar no tiro”
.

Assim, entendo que restou demonstrado pela prova testemunhal que o acusado ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave caso ela se aproximasse dele e tentasse impedi-lo de praticar o crime, o que decerto reduziu a capacidade de resistência da vítima, que afirmou ter ficado receosa em reagir após ter recebido a ameaça.

Portanto, do conjunto probatório constante nos autos,
não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal,

consistente na grave ameaça
.

Noutro giro, no que se refere ao
crime de furto qualificado
, a defesa pleiteia a
desclassificação para sua modalidade tentada
, afirmando que em nenhum momento o réu teve a posse tranquila dos bens subtraídos.

Não obstante, verifico que também não assiste razão à defesa, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar que o réu subtraiu vários bens do bar da vítima, ocasionando na inversão da pose da
res
, fato este que caracteriza a consumação do crime de furto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica
” (STJ; AgRg-REsp 1.947.722; Proc. 2021/0208620-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Nessa perspectiva, imperioso transcrever as declarações prestadas pela vítima Euzélia Ferreira Menegazzo da Silva em sede policial, através da qual fica evidente que o réu consumou a subtração de bens em seu estabelecimento comercial. Vejamos:

“
[...] é proprietária do estabelecimento comercial MENEGAZZOS BAR, localizado na Rua Ayrton Sena, n° 183, Bairro Ipiranga, na cidade de Mantenópolis/ES; Que a declarante reside no andar de cima, enquanto o bar fica localizado no andar de baixo; Que na madrugada desta data de 07/09/2021 acordou com um barulho vindo da parte de baixo, no bar; Que inicialmente achou que uma prateleira de bebidas teria caído ao chão; Que era por volta das 02h40min; Que foi até a escada que dá acesso ao bar quando continuou escutando um barulho como se algo ou alguém estivesse remexendo as coisas; Que ficou incrédula do que poderia estar acontecendo e ainda pensou que poderia ser o seu gato; Que desceu três degraus quando a pessoa que estava no bar deve ter percebido a aproximação da declarante e correu; Que escutou um barulho na cozinha do bar; Que a vítima foi até a varanda de casa e começou a gritar por socorro; Que seu vizinho de alcunha MANTENINHA escutou o chamado da vítima, saiu para a rua e
viu a pessoa conhecida pela alcunha de PAULINHO sair pelo exaustor da cozinha
; Que após a saída do suspeito adentrou no bar e constatou uma verdadeira bagunça feita pelo meliante; Que
esclarece que PAULINHO subtraiu aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas, alguns energéticos, aproximadamente 44 (quarenta e quatro
)
carteiras de cigarro avaliadas em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) além de duas máquinas de cartão, uma da REDE e outra da PAGSEGURO, sendo que esta última é de propriedade de declarante e está avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais)
; [...].”

Posteriormente, ao ser ouvida perante a autoridade judicial (mídia à fl. 64), a vítima ratificou todas as informações anteriormente prestadas, confirmando a inversão da posse dos bens subtraídos do seu bar.

Portanto,
não é possível prosperar o pleito desclassificatório do crime de
furto
consumado para sua modalidade tentada
, tendo em vista que a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, ou seguida de perseguição, caracteriza o crime consumado,
não havendo necessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa
.

Noutro giro,
quanto ao
pedido de afastamento da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, saliento que o referido artigo dispõe sobre os casos em que o crime de furto é cometido com
rompimento de obstáculo à subtração da coisa
.

Nesse ponto, a defesa sustenta que não foi realizada perícia no local, razão pela qual não está comprovado o rompimento de obstáculo, haja vista a
alegada imprescindibilidade do laudo pericial para comprovação da materialidade.

Sobre o tema, sabe-se que, como se trata de infração que deixa vestígios, em regra, é necessária a perícia para a caracterização da materialidade da circunstância, em observância ao artigo 171 do Código de Processo Penal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em casos excepcionais, presentes outros elementos de provas aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma incontestável, é permitida a dispensa da prova pericial.

Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...
]
V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como
in casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja"
(fl. 299).Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 2.023.196; Proc. 2022/0269404-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ROBUSTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
em situações excepcionais, dispensa-se a elaboração de laudo pericial. desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.009.803; Proc. 2022/0192655-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 31/03/2023)

D
ito isso, no caso dos autos, em que pese a ausência de laudo de exame pericial, entendo que as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar que o réu precisou
rompe
r
a grade do exaustor do
bar para entrar no estabelecimento da vítima e subtrair os bens.

Isso porque, às fls. 60/62 dos autos físicos constam fotos nítidas do local danificado,
o que também restou evidenciado pela prova testemunhal,
na medida em que a vítima e os policiais militares que diligenciaram no caso afirmaram que o réu precisou danificar as hastes do exaustor na parede para conseguir invadir o bar, configurando o rompimento de obstáculo.

Na mesma direção
se manifestou a Procuradoria
de Justiça
através de seu parecer (id. 4367012),
in verbis
:

“
[...] Quanto à postulação de ver afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo com base na perspectiva de que diante da inexistência de realização de prova pericial se mostra vedado o seu reconhecimento, igualmente sem respaldo para prosperar, na medida em que demonstrada a impossibilidade de realização da prova técnica, e delimitado por outros meios de prova que o recorrente realizou o furto danificando o exaustor do local para invadi-lo, não há que se falar em exclusão da aludida qualificadora. [...]”.

Portanto, incabível o afastamento da qualificadora do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo, a
defesa pretende a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial
do artigo 59 do Código Penal
considerada desfavorável ao acusado
.

Entretanto
, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “t
ratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar 'quantum' de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).
”.

No caso em tela,
verifico que o Juiz de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
não havendo, portanto, mácula a ser corrigida.

Na sequência, quanto ao
pleito de decote da pena de multa imposta a
o
apelante em vista da alegada carência econômica
, tenho que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no mínimo legal previsto em lei.

N
o que concerne ao
pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento de
pena
,
também
não merece acolhimento,
considerando a fixação da pena privativa de liberdade para cumprimento do réu superior a 08 (oito) anos de reclusão, situação que impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por derradeiro, a Dra.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação como defensora dativa nesta esfera recursal.

Pois bem. Sabe-se que é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da

Dra.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134
,
que
foi nomeada para atuar na defesa do réu Paulo
Rosa Valentin

e,
neste segundo grau de jurisdição,
apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01 acusado
, em face
do qual foi imputado
dois
delito
s
, qua
is
seja
m
, o
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 155, §§ 1
º
e 4
º
, inciso
I,
do C
ó
digo Penal e artigo 157,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o zelo da advogada e o seu trabalho desenvolvido quando elaborou as teses defensivas em favor do a
pelante.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a
Dra.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134

exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processual fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
6
00,00 (
seisc
entos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se inalterados
os
termos da sentença de 1º grau.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
6
00,00
(
seisce
ntos reais) à Dra.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)